Tribunal: TCU
Processo: 005.947/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de Auditoria de Natureza Operacional, encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), com o objetivo de avaliar políticas públicas vigentes e ações de fiscalização em sua área de atuação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à unidade técnica proponente para as providências administrativas decorrentes.